Tribunal: TCU
Processo: 028.673/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 142024, modalidade Pregão e Uasg 389423 (Objeto: Serviços de Telecomunicação.)

Inteiro teor:
Acórdão 194/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37, 40, inciso I, 103, § 1o, e 104, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia, promovendo-se, em seguida, o apensamento deste processo, em definitivo, ao TC- Processo 028.568/2024-9 (Representação, de minha relatoria), sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Denunciante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.673/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.